Tribunal: TJSP
Processo: 2207068-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Prestação de serviços de ensino. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Frustradas as demais tentativas de localização de bens livres e desimpedidos, passíveis de penhora, pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD. A realização de tentativas reiteradas de penhora de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD ("teimosinha"), nessa medida, é providência legítima e pertinente, que visa a conferir

Ementa:
Prestação de serviços de ensino. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Frustradas as demais tentativas de localização de bens livres e desimpedidos, passíveis de penhora, pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD. A realização de tentativas reiteradas de penhora de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD ("teimosinha"), nessa medida, é providência legítima e pertinente, que visa a conferir celeridade e efetividade ao processo. O princípio da menor onerosidade insculpido no art. 805 do CPC não é absoluto, realizando-se a execução no interesse do credor (art. 797 do CPC). Precedentes desta Col. Câmara.

Recurso provido.